Tribunal: TCU
Processo: 033.606/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Ato de dispensa de licitação pela Setrab RJ associado ao termo aditivo ao Convênio Plansine MTE/SPPE/CODEFAT 026/2005.

Inteiro teor:
Acórdão 1879/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, autuada mediante comunicação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ( Acórdão 28046/2021-TCU-Plenário Virtual), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na gestão do ex-Secretário Marco Antônio Lucidi, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro (Setrab/RJ), relacionadas a convênios celebrados em 2006 com organizações não-governamentais para prestação de serviços de intermediação de mão-de-obra e atendimento a trabalhadores desempregados na Central de Apoio ao Trabalhador (CAT) no Município do Rio de Janeiro; Considerando que restam passados mais de quinze anos desde os marcos iniciais para a contagem do prazo prescricional (Convênio 026/2005 - 14/7/2006, Convênio 039/2006 - 1o/3/2007) conforme evidenciado pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho em pareceres uniformes às peças 16-18; Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 033.606/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.